Tribunal: TCU
Processo: 036.106/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento a procedimento de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Hospital Geral de Oftalmologia Ltda. (anteriormente Instituto de Oftalmologia de Mossoró), Francisco Tiano Vasconcelos e Francisco Vanderlândio Carolino, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do FNS, no período de 1o/1/2008 a 31/12/2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.